Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-74.2021.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000205-74.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANI COSTA RIBEIRO - CPF: 703.369.411-37 (APELANTE), DJHONI CRISTIAN DJHEC CAMPAGNOLO COPPETTI - CPF: 034.944.741-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEOMAR PEREIRA MIRANDA - CPF: 036.549.343-07 (VÍTIMA), DARCIOMAR PAULO PERIN - CPF: 655.185.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS DE TESTEMUNHA – APELO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Uma vez comprovada a existência do crime e identificada a autoria da Lesão corporal praticada contra a companheira do apelante, há de ser mantida a sentença condenatória por autoria do crime previsto no art. 129, § 9º, CP, especialmente, se a vítima mostra segurança ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo e suas palavras extrajudiciais foram confirmadas em Juízo por testemunha, encontrando, ainda, respaldo noutros elementos probatórios constantes dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Geovani Costa Ribeiro
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
., que condenou o apelante como autor do crime de
Lesão Corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher
(art. 129, § 9º, CP), à pena de
3 meses e 15 dias
de
detenção
, em regime
semiaberto
(Id. 214848310).

Em suas
razões
recursais, o Apelante almejou a
absolvição
por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP) – Id. 214848322.

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 214848327);
igualmente
a PGJ em parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 216691658):

“Apelação Criminal – Lesão corporal [art. 129, § 9º do Código Penal, com observância da Lei 11.340/06] – Sentença Condenatória – Irresignação Defensiva – Pretendida absolvição do crime de lesão corporal, ao argumento de ausência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, presença de provas seguras bem como pelo depoimento da vítima e testemunhas ouvidas em ambas as fases – manutenção da r. decisum - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 5.1.2020, em via pública, nas proximidades do “Park Shopping Sorriso”, Sorriso/MT,
Geovani Costa Ribeiro
, mediante violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua convivente
E. P. M.
e a ameaçou de causar mal injusto e grave.

Consta da exordial acusatória que a vítima e o réu conviviam em união estável havia aproximadamente seis meses, sendo ambos moradores de rua. Na data do crime, sem qualquer justificativa, o réu aproximou-se da vítima com uma faca e passou a agredi-la e ameaça-la de morte; ele a segurou fortemente pelo pescoço, tentando enforcá-la.

Após regular trâmite processual,
Geovani
foi absolvido da autoria do crime de Ameaça (art. 147, CP) e
condenado
como autor do crime de Lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 129, § 9º, CP), à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto.

Neste grau de jurisdição, almejou sua absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP).

A
existência
do crime de Lesão corporal e sua
autoria
atribuída ao apelante estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial (Ids. 214848224 - Pág. 5/12 e 214848290) e pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 214848224 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 214848224 - Pág. 26) e imagens fotográficas (Id. 214848224 - Pág. 14).

Na delegacia de polícia, o apelante negou a autoria delitiva e em Juízo, ele permaneceu em silêncio. Entretanto, a negativa de autoria encontra óbice nas firmes e seguras declarações extrajudiciais da vítima, confirmadas por testemunha na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Na fase inquisitiva, a vítima relatou que, na noite do crime, estavam em uma praça onde residem e o apelante, armado com uma faca, começou a ameaçá-la de morte e, em seguida, tentou enforcá-la.

E aqui, não é demais frisar que, as palavras da vítima, especialmente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024)

Apesar de não ter sido ouvida em Juízo, as palavras extrajudiciais da vítima foram ratificadas judicialmente pelas declarações da testemunha
Darciomar Paulo Perin
, policial militar que atendeu a ocorrência, narrando que abordou o réu e foi encontrado uma faca na cintura dele. Na ocasião, o prenderam por causa da faca e porque ele agrediu a vítima, que era sua convivente; eles moravam numa praça e ela estava bem machucada, com olho machucado algumas lesões corporais, dentre essas lesões, ela estava machucada na parte do pescoço.

E realmente, extrai-se das imagens fotográficas colacionadas ao feito, capturadas na delegacia no dia do crime, pela Escrivã de Polícia
Jaqueline Gueoz de Oliveira
(Id. 214848236 - Pág. 5/6), que a vítima apresentava lesões na região do pescoço, que correspondem à narrativa de agressão por ela apresentada.

E aqui é importante mencionar que acompanho o entendimento do STJ de que
“(...) o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração extrajudicial da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime. (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 2419600 DF 2023/0265861-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2023).

Nesse contexto, pelas firmes palavras da vítima, confirmadas em Juízo por testemunha, extrai-se a certeza de que o apelante praticou o delito de Lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, conforme narrado na exordial acusatória,
não
havendo que falar-se em absolvição por falta de provas.

No mais, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito e invocar a legítima defesa, sem produzir, em contrapartida, prova satisfatória e convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Assim, tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, prova satisfatória e convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024